Tribunal: STJ
Processo: 5038229-88.2022.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003505 - MG(2025/0284456-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARLIZE REIS PEREIRA
ADVOGADOS
: PIERRE PORTES DOS SANTOS - MG118805
MUSSIO MOURA SOARES - MG118795
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADA
: AMANDA PERES DOS SANTOS - RJ182662
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. SEGURO
DE VIDA. APÓLICE VENCIDA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA. REVISÃO. SÚMULAS N.
E
BOA-FÉ.
5/STJ
7/STJ.
APÓLICE SEM VIGÊNCIA. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada. Exegese dos
relator Ministro Mauro
EREsp n. 1.738.541/RJ,
Campbell
Marques,
Corte
Especial,
DJe
de

e

8/2/2022,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EREsp n. 1.424.404/SP,
Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe de
Preclusa,
17/11/2021.
portanto, a alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
2. O Tribunal de origem, à luz do acervo fático dos autos, deixou consignado
que, apesar de o inadimplemento das parcelas de seguro não implicar seu
imediato cancelamento sem que haja prévia notificação, tal premissa não se
aplicaria à hipótese, visto que o sinistro ocorreu após o período de vigência
da apólice, não havendo nenhuma disposição contratual de renovação
automática. Revisão que esbarra no óbice das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
3. Outrossim, já destacado em razões de voto que, "Em respeito ao princípio
da boa-fé, não se pode admitir que a Súmula 616 do STJ, que busca proteger
o consumidor de uma onerosidade excessiva quando houver um mero atraso
de pagamento, seja utilizada para fins espúrios, desviando-se de sua real
finalidade de proteção ao consumidor, além de comprometer o equilíbrio
contratual e a confiança entre as partes" (
relatora
REsp n. 2.160.515/SC,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
, hipótese dos
18/11/2024)
autos, visto que a agravante pretende se locupletar com o pagamento de
seguro que há muito deixara de vigorar.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a83159d2-130a-4077-bf9b-bb4782ad57af

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a83159d2-130a-4077-bf9b-bb4782ad57af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003505 - MG(2025/0284456-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARLIZE REIS PEREIRA
ADVOGADOS
: PIERRE PORTES DOS SANTOS - MG118805
MUSSIO MOURA SOARES - MG118795
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADA
: AMANDA PERES DOS SANTOS - RJ182662
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. SEGURO
DE VIDA. APÓLICE VENCIDA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA. REVISÃO. SÚMULAS N.
E
BOA-FÉ.
5/STJ
7/STJ.
APÓLICE SEM VIGÊNCIA. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada. Exegese dos
relator Ministro Mauro
EREsp n. 1.738.541/RJ,
Campbell
Marques,
Corte
Especial,
DJe
de

e

8/2/2022,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EREsp n. 1.424.404/SP,
Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe de
Preclusa,
17/11/2021.
portanto, a alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
2. O Tribunal de origem, à luz do acervo fático dos autos, deixou consignado
que, apesar de o inadimplemento das parcelas de seguro não implicar seu
imediato cancelamento sem que haja prévia notificação, tal premissa não se
aplicaria à hipótese, visto que o sinistro ocorreu após o período de vigência
da apólice, não havendo nenhuma disposição contratual de renovação
automática. Revisão que esbarra no óbice das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
3. Outrossim, já destacado em razões de voto que, "Em respeito ao princípio
da boa-fé, não se pode admitir que a Súmula 616 do STJ, que busca proteger
o consumidor de uma onerosidade excessiva quando houver um mero atraso
de pagamento, seja utilizada para fins espúrios, desviando-se de sua real
finalidade de proteção ao consumidor, além de comprometer o equilíbrio
contratual e a confiança entre as partes" (
relatora
REsp n. 2.160.515/SC,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
, hipótese dos
18/11/2024)
autos, visto que a agravante pretende se locupletar com o pagamento de
seguro que há muito deixara de vigorar.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54914648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:15
Código de Controle do Documento: 684a3fc4-1b7b-4aa7-8174-e44c4cf410ec

Cuida-se de agravo interno interposto por MARLIZE REIS PEREIRA
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 361-366).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fl. 250):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OBSERVÂNCIA –
SEGURO DE VIDA – CANCELAMENTO DA APÓLICE
POR INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM
MORA - SÚMULA 616 DO STJ – SINISTRO
POSTERIOR
À
VIGÊNCIA
–
AUSÊNCIA
DE
COBERTURA.
1. Verificado que a parte recorrente cumpriu com seu ônus
de impugnação específica (art. 932, III e 1.010, II e III,
ambos do CPC), apontando com precisão os fundamentos
hostilizados, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal.
2. O atraso no pagamento do seguro não acarreta no
cancelamento
automático
do
contrato,
sendo
imprescindível a interpelação do segurado apta a constituí-
lo em mora, nos termos da Súmula 616 do STJ.
3. Ainda que restabelecido o contrato de seguro, abusiva e
unilateralmente cancelado, improcede o pedido de
pagamento de indenização securitária quando o sinistro é
posterior à vigência contratual estipulada.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 269-272).
A agravante aduz, nas razões do recurso interno, a inaplicabilidade da
pois:
Súmula n. 7/STJ,

Ora, a questão posta sob análise (eminentemente de direito)
diz respeito ao aspecto volitivo de manutenção dos
contratos de consumo de longa duração, o que não
necessita do revolvimento de provas no presente caso.
Isso porque o próprio acórdão recorrido reconheceu a
existência do contrato de seguro e a indevida rescisão do
mesmo por inadimplemento, falhando em reconhecer a
vontade do segurado em sua manutenção, situação que não
enseja reapreciação de provas, afastando-se da aplicação da
Súmula 7/STJ.

Insiste, neste contexto, que a recusa no adimplemento do seguro incorreu
em ofensa aos arts. 47 e 51, IV e XV, do CDC.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 391-401).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54914648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:15
Código de Controle do Documento: 684a3fc4-1b7b-4aa7-8174-e44c4cf410ec

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito do agravo interno, a ausência
de impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão
da matéria não impugnada (
relator Ministro Mauro Campbell
EREsp n. 1.738.541/RJ,
Marques, Corte Especial, DJe de
e
relator Ministro
8/2/2022
EREsp n. 1.424.404/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 17/11/2021)
.
Com efeito, da leitura do agravo interno, constata-se que o fundamento
relativo à ausência de afronta ao
do CPC não foi combatido no presente
art. 1.022
recurso, o que torna a matéria preclusa no referido ponto.
A título de reforço:

2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de
capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a
preclusão da matéria não impugnada. Julgado da Corte
Especial.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.228.056/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
27/11/2025.
No mais, o agravo interno não merece prosperar.
O Tribunal de origem, à luz do acervo fático dos autos, deixou consignado
que, apesar de o inadimplemento das parcelas de seguro não implicar seu imediato
cancelamento sem que haja prévia notificação, tal premissa não se aplicaria à hipótese,
visto que o sinistro ocorreu quando já vencida a apólice, não havendo nenhuma
disposição contratual de renovação automática.
Para melhor compreensão, excerto do voto condutor:

O fato é que a prévia notificação do segurado quanto à sua
inadimplência e ao futuro cancelamento do contrato se
presta para constituir em mora o contratante devedor, de
sorte que, não sendo providenciada dita interpelação,
sequer é possível se falar em mora e, via de consequência,
em viabilidade da resolução da avença.
[...]
De outro lado, ainda que abusivo o cancelamento
automático da apólice, não merece acolhimento a pretensão
autoral. Isso porque, à análise do conjunto probatório,
constata-se que o sinistro, ocorrido em
se deu
01/01/2021,
fora do período de vigência do contrato de seguro, cujo fim
ocorrera em
Ainda que restabelecida a
14/03/2020.
vigência do contrato, portanto, esta não se estende aos
eventos ocorridos após o término da data originariamente
estipulada.
Documento eletrônico VDA54914648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:15
Código de Controle do Documento: 684a3fc4-1b7b-4aa7-8174-e44c4cf410ec

Nem se queira cogitar da renovação automática da apólice,
visto que, a par da ausência de disposição contratual nesse
sentido, vê-se do conjunto probatório que eram
encaminhadas, a cada renovação, uma nova proposta
atualizada, de modo a preservar a correspondência atuarial
não só do prêmio, mas também do capital segurado. É o
que se infere, por exemplo, das apólices acostadas, todas
com vigência por prazo determinado (ordens n. 6, 26 e 28).
Nesse sentido, é a jurisprudência deste TJMG:
[...]
Desta feita, a improcedência dos pleitos autorais é medida
de rigor, ante a inexistência de contrato de seguro vigente
na data do sinistro.

Neste contexto, a reversão do julgado, ao contrário do que aduz a
agravante, demandaria reexame do acervo fático-contratual dos autos, o que efetivamente
esbarra no óbice das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
A título exemplificativo:

1. A análise das razões apresentadas pela parte recorrente -
quanto à falha na comprovação da notificação da segurada
do atraso no pagamento de prêmio - demandaria o reexame
da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ).
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.168.195/MS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
)
28/4/2023.

3. O Tribunal estadual, no caso, condenou a seguradora ao
pagamento da indenização por morte acidental, por
entender comprovado o nexo causal entre o excesso de
esforço físico realizado pelo filho da autora, durante o
treinamento, e o seu óbito. Para ultrapassar essa conclusão,
seria necessária a interpretação das cláusulas do contrato
firmado entre as partes, bem como a análise das
circunstâncias fáticas da causa, o que não se admite nesta
via excepcional, ante os óbices das Súmulas nos 5 e 7 do
STJ.
(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 1.936.844/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
29/6/2022.

Outrossim, porquanto pertinente, acrescem-se os apontamento feitos pela
Ministra Nancy Andrighi no julgamento do
(Terceira Turma, DJe
REsp n. 2.160.515/SC
de
, que bem destacou que, "Em respeito ao princípio da boa-fé, não se pode
18/11/2024)
admitir que a Súmula 616 do STJ, que busca proteger o consumidor de uma onerosidade
excessiva quando houver um mero atraso de pagamento, seja utilizada para fins espúrios,
desviando-se de sua real finalidade de proteção ao consumidor, além de comprometer o
equilíbrio contratual e a confiança entre as partes", hipótese dos autos, visto que a
agravante pretende se locupletar com o pagamento de seguro que há muito já havia
deixado de vigorar.
Documento eletrônico VDA54914648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:15
Código de Controle do Documento: 684a3fc4-1b7b-4aa7-8174-e44c4cf410ec

No mesmo sentido, as ponderações contidas no REsp n. 842.408/RS:

Indenizar segurado inadimplente há mais de um ano é
agredir a boa-fé (Art. 1.443 do
) e a lógica do
CCB/1916
razoável. Pouco importa se o inadimplemento decorreu de
suposta redução do limite de crédito do segurado. Nem há,
como impor ao banco onde realizados os débitos o dever de
acompanhar os compromissos financeiros de seu cliente
"distraído" (fl. 201). Um atraso de 15 meses não pode ser
qualificado como "mero atraso no pagamento de prestação
do prêmio do seguro" (
. A
REsp 316.552/PASSARINHO)
ausência de interpelação por parte da seguradora não
garante, no caso, o direito à indenização securitária.
(
relator Ministro Humberto Gomes de
REsp n. 842.408/RS,
Barros, Terceira Turma, DJ de
p. 315.)
4/12/2006,

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:15
Código de Controle do Documento: 684a3fc4-1b7b-4aa7-8174-e44c4cf410ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.505 / MG
Número Registro: 2025/0284456-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241680701004 50382298820228130145
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLIZE REIS PEREIRA
ADVOGADOS : PIERRE PORTES DOS SANTOS - MG118805
MUSSIO MOURA SOARES - MG118795
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADA
: AMANDA PERES DOS SANTOS - RJ182662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARLIZE REIS PEREIRA
ADVOGADOS : PIERRE PORTES DOS SANTOS - MG118805
MUSSIO MOURA SOARES - MG118795
AGRAVADO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADA
: AMANDA PERES DOS SANTOS - RJ182662
Documento eletrônico VDA55294577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: a2ba8108-6427-43dc-b862-fb2553391ef4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: a2ba8108-6427-43dc-b862-fb2553391ef4